Tribunal: TJPA
Processo: 0173563-95.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0173563-95.2015.8.14.0017
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL, BEM COMO DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A MEDICAMENTO ADQUIRIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. MATÉRIAS QUE FORAM APRECIADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id. 3707234, págs. 01/08, mediante o qual foi dado parcial provimento ao recurso do apelação por si interposta nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0173563-95.2015.8.14.0017, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de José Conceição Costa de Oliveira, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARKINSON E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PRESENTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO MÉDICO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO OU QUE ELE POSSA SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REFORMA DO JULGADO NESSE PONTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS CONSTANTES NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), SENDO UM QUALIFICADO COMO COMPONENTE BÁSICO E O OUTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ NA DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA POR COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM. ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE TETO DE INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id. 3865043, págs. 01/04, historiou o embargante que o aresto impugnado deu parcial provimento ao recurso por si interposto para afastar a sua responsabilidade em relação ao fármaco EXODUS ESCITALOPRAM e reconhecer a sua responsabilidade subsidiária em relação ao medicamento LEVODOPA + CARBIDOPA e, por fim, limitar a multa cominatória ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto, discorre que não houve apontamento quanto à responsabilidade pelo fornecimento do DONILA 5 MG (CLORIDRATO DE DONEPEXILA), que no entender do ente embargante, por fazer parte dos medicamentos da LISTA 1-A, ele é de responsabilidade da União.

Prossegue afirmando que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou a respeito do TEMA 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual restou assentado que deve a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo fármaco reclamado.

Sustentou argumentos de que o aresto vergastado padece de omissão, visto que deixou de se manifestar a respeito de tese proferida em julgamento de recurso repetitivo.

Disse que houve infringência ao artigo 489, § 1º, VI, 927, III e 1.022, parágrafo único, I, todos do CPC.

Ao final, requereu o conhecimento dos aclaratórios com a correção da omissão apontada, bem como que a parte adversa ajuíze a demanda em desfavor da União para obter o medicamento DONILA 5 MG ( CLORIDRATO DE DONEPEZILA).

Foram opostas contrarrazões no id. 3895292, págs. 01/05, tendo o Ministério Público postulado o não conhecimento dos aclaratórios, porquanto não presente nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. No mérito, arguiu a inexistência de vício no aresto impugnado, posto que a decisão proferida no julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, foi objeto de análise, bem como a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco DONILA 5 MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA).

Concluiu afirmando a pretensão do embargante é a rediscussão do que foi decidido, o que se monstra inviável na via eleita.

Postulou o não conhecimento ou, alternativamente, o não provimento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Estando os embargos de declaração devidamente tempestivo, conheço-os e passo a julgá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, não há falar em omissão no julgado pelo não enfrentamento da tese firmada no julgamento do RE nº 855.178 no Supremo Tribunal Federal (STF), tampouco em relação à ausência de direcionamento da obrigação referente ao fármaco DONILA 5 MG ( CLORIDRATO DE DONEPEZILA). Isso porque, referidos fundamentos foram objeto de discussão a quando do julgamento, tendo o aresto vergastado se manifestado expressamente sobre eles, ainda que tenha adotado entendimento diverso ao que foi sustentado pelo embargante. Cito trechos do Acórdão, “in verbis”:

“Por outro lado, em que pese a responsabilidade solidária das três esferas de poder na realização de medidas destinadas a assegurar o direito à saúde em favor dos administrados, uma vez que se trata de competência comum administrativa prevista no artigo 23, II, da CR/88[2], não é de se olvidar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, assentou a tese de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, de acordo com a orientação jurisprudencial, deve a autoridade judiciária considerar a repartição constitucional de competências e as normas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fins de direcionamento da obrigação aos entes federativos.

(...)

“Por fim, no que diz respeito ao medicamento DONILA 5MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA) fazer parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, sendo, por conseguinte, de responsabilidade da União, razão não assiste ao apelante. Isso porque referido medicamento compõe o Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda que seja considerado como tratamento de alta complexidade.

Deveras, extrai-se do Ofício nº 143/2015-UDME/DPAIS/12ºCRS/SESPA, colacionado no id. 1602511, pág. 09, subscrito pela Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) que o fármaco DONILA 5MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA) é de competência estadual. Logo, apesar de o insumo ser enquadrado no Grupo 1A do Anexo III da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME), tem-se que ele é adquirido pelo Ministério da Saúde e repassado às Secretarias Estaduais de Saúde.

Sendo assim, não comporta provimento do apelo do Estado do Pará nesse ponto.”

De acordo com o fundamento do julgado, em nenhum momento foi excluída a responsabilidade do ente embargante relativamente ao fornecimento do medicamento DONILA 5MG (CLORIDRATO DE DONEPEZILA), visto que o acervo probatório demonstra ser ele de dispensação no âmbito de sua Secretaria de Saúde.

Assim, tem-se que houve o devido enfrentamento das matérias suscitadas pelo embargante, não havendo falar, portanto, em omissão a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

Dessa maneira, no caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada em relação à ausência de manifestação dos pontos sustentados pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de forma que não se pode admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao interesse da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021